Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVADAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 E 301 DO CPC. AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de bens móveis, imóveis e valores existentes nas contas bancárias titularizadas pela parte requerida/agravada, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, visando garantir o resultado útil do processo.

2. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

3. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. Tendo em vista os documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites deste momento processual, inobstante haver importantes indícios que colocam sob suspeita as empresas agravadas, não se verifica nos autos a existência de elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte das requeridas ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, tampouco elementos que demonstrem abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, ou do artigo 28 do CDC. Ademais, a Justiça Criminal determinou a indisponibilidade de bens da parte ré/recorrida para garantir o futuro provimento condenatório. 4.1. Cabe registrar que a mera existência de considerável número de processos em face da parte ré/agravada não deve servir de motivo razoável para a determinação automática da medida cautelar de arresto, tampouco o deferimento de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.